Tribunal: TJSP
Processo: 0014573-19.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
- Revisão Criminal. Roubo duplamente majorado. Pedido revisional que objetiva a desclassificação para receptação, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma e a concessão de regime prisional mais brando.
- Improcedência do pedido de desclassificação, uma vez que as provas demonstram que o peticionário não só praticou o delito de roubo como agiu na linha de frente da empreitada

Ementa:
- Revisão Criminal. Roubo duplamente majorado. Pedido revisional que objetiva a desclassificação para receptação, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma e a concessão de regime prisional mais brando.
- Improcedência do pedido de desclassificação, uma vez que as provas demonstram que o peticionário não só praticou o delito de roubo como agiu na linha de frente da empreitada criminosa.
- Ante a não apreensão do instrumento utilizado na ação criminosa como arma, resta inviabilizada a aferição de sua potencialidade lesiva. Inviabilizado, em consequência, o reconhecimento da majorante respectiva.
- Regime prisional fechado diante da constatação de que o fato, analisado em suas particularidades – roubo de 234 computadores por pelo menos três agentes armados – , é mesmo grave, de forma que regime mais brando não atenderia ao princípio da suficiência.
- Pedido conhecido e indeferido, vencido o relator quanto ao afastamento do emprego de arma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0014573-19.2018.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é peticionário
LUCIANO JUAN RENZI BITENCOURT.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, CONHECERAM e
INDEFERIRAM o pedido revisional, vencidos em parte o relator e a
Desembargadora Angélica de Almeida, que deferiam parcialmente para afastar a
majorante do emprego de arma, sem reflexo nas penas. Acórdão continua com o
Relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E
ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal n. 0014573-19.2018.8.26.0000
Comarca: Itanhaém 1a Vara Criminal
Peticionário: Luciano Juan Renzi Bitencourt
Voto n. 18619
- Revisão Criminal. Roubo duplamente majorado. Pedido
revisional que objetiva a desclassificação para receptação, o
afastamento da causa de aumento do emprego de arma e a
concessão de regime prisional mais brando.
- Improcedência do pedido de desclassificação, uma vez que
as provas demonstram que o peticionário não só praticou o
delito de roubo como agiu na linha de frente da empreitada
criminosa.
- Ante a não apreensão do instrumento utilizado na ação
criminosa como arma, resta inviabilizada a aferição de sua
potencialidade lesiva. Inviabilizado, em consequência, o
reconhecimento da majorante respectiva.
- Regime prisional fechado diante da constatação de que o
fato, analisado em suas particularidades roubo de 234
computadores por pelo menos três agentes armados , é
mesmo grave, de forma que regime mais brando não
atenderia ao princípio da suficiência.
- Pedido conhecido e indeferido, vencido o relator quanto ao
afastamento do emprego de arma.
LUCIANO
JUAN
RENZI
BITENCOURT foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal de Itanhaém por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, ao cumprimento de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
em regime fechado e pagamento de 14 dias-multa, no piso (fls.
559/562), e apelou.
A C. 8a Câmara de Direito Criminal desta
E. Corte, v.u., negou provimento ao apelo (fls. 705/716).
O Acórdão transitou em julgado (fl.
820).
Assistido
por
Defensora
Pública,
ingressa o réu com revisão criminal pleiteando a desclassificação para
receptação simples, quando não o afastamento da majorante do emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de arma e a concessão de regime prisional mais brando (fls. 14/17).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento ou indeferimento do pedido (fls. 20/23).
É o relato do necessário.
1. O fim último da revisão criminal é
evitar erro judiciário, o que pode ocorrer quando da definição do tipo
penal infringido ou da fixação do regime prisional, pelo que conheço do
pedido.
2. O peticionário foi condenado porque,
no dia 1o de novembro de 2014, por volta de 2h, na Avenida Condessa
de Vimieiros, no 1131, Centro de Itanhaém, em concurso e unidade de
desígnios com outros dois indivíduos desconhecidos, e contando com a
participação do corréu RODRIGO ODAIR SANTOS PENHA, subtraiu,
mediante ameaça exercida com emprego de arma fogo, 234 notebooks,
marca Lenovo, com as respectivas maletas, pertencentes à empresa
Sistemas Convex Locações, bem como o veículo VW Kombi,
pertencente ao Município de Itanhaém.
Segundo a denúncia, valendo-se do
conhecimento decorrente de ser estagiário da Prefeitura de Itanhaém,
lotado na seção de tecnologia, o corréu RODRIGO, com o prévio
propósito de roubar, informou ao peticionário Luciano que a Secretaria
Municipal de Educação recebera, a título de locação, 234 notebooks.
Informou, ainda, o local exato em que colocados, a senha de abertura da
sala em que estavam guardados e, mais, detalhes do sistema de
vigilância. No dia e horário acima indicados, de posse dessas
informações, o peticionário e outros dois indivíduos, encapuzados e com
arma de fogo em punho, dirigiram-se ao local, dominaram os vigilantes
que ali trabalhavam, apoderaram-se dos 234 notebooks e do veículo
Kombi, utilizado a seguir para o transporte da res e fuga de todos.
A prova oral produzida em Juízo
encontra-se encerrada na mídia audiovisual encartada a fl. 349.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas razões de revisão, pretende a Defesa
fazer prevalecer a versão apresentada pelo peticionário em seu
interrogatório. Versão segundo a qual estava na rua, trabalhando como
motoboy para uma pizzaria, quando um indivíduo desconhecido abordou-
o e ofereceu três notebooks pelo valor total de duzentos reais, oferta de
pronto aceita.
Ainda segundo o peticionário, em data
posterior, o corréu RODRIGO procurou sua esposa (do peticionário) e
pediu desculpas por tê-lo incriminado, esclarecendo que assim agiu
porque apanhara muito de policiais. Este ponto de sua versão é
confirmado por Juliana Bitencourt, esposa do peticionário, que, ademais,
reafirmou a inocência dele.
A versão exculpatória do peticionário,
contudo, não resiste aos demais elementos de prova, os quais dão conta
de que ele em vez da pretendida receptação praticou o crime de
roubo imputado na denúncia.
O policiai civil Luciano Cesar da Silva
narrou que, no curso das investigações, surgiu a informação de que um
indivíduo estava vendendo notebooks em uma moto. Localizou-o e
efetuou a abordagem. Tratava-se do peticionário que, no ensejo, afirmou
haver feito a compra de notebooks a indivíduo desconhecido pelo valor
de duzentos reais. Foram apreendidos, na residência dele, dois notebooks
e um estojo de notebook. Feita a pesquisa, prossegue a testemunha,
descobriu que os bens estavam dentre aqueles que haviam sido
subtraídos à vítima. Ainda segundo a testemunha, a partir de vendas
anunciadas na Internet de outros notebooks roubados, chegou ao corréu
RODRIGO, que as realizava por intermédio de seu cunhado. Nova
apreensão foi realizada. No ensejo, RODRIGO admitiu sua participação
no delito e incriminou o peticionário afirmando que foi ele o destinatário
das informações que viabilizaram a subtração dos notebooks.
Interrogado em Juízo, RODRIGO alegou
haver incriminado o peticionário, mas somente porque estava
apanhando muito dos policiais. Afirmou haver passado as informações
acerca dos notebooks para outro indivíduo, que o abordara na rua,
indivíduo desconhecido que, posteriormente, recompensou-o com cem
daqueles aparelhos subtraídos à vítima. De resto, negou haver procurado
a esposa do peticionário o que, comente-se, põe o depoimento dela por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terra.
Anoto desde já que ao ser interrogado na
fase extrajudicial, RODRIGO referiu-se ao indivíduo para quem passara
informações como “branco e grande” (fl. 51/52).
Prosseguindo, Nelson Pedroso e Selma
Neide, responsáveis pela vigilância dos notebooks, deram conta do
roubo conforme a descrição ofertada na denúncia, porém não
reconheceram qualquer dos três agentes armados que o efetuaram, pois
utilizavam capuzes.
Arrolada pela Defesa do peticionário, a
testemunha Cássio Calixto nada acrescentou.
Bem sopesadas as provas, assoma
inexorável a conclusão de que o peticionário foi um dos autores do
roubo.
Em poder dele foram apreendidos dois
notebooks e um estojo, daqueles subtraídos à vítima.
O policial civil ouvido em Juízo afirmou
que o correu RODRIGO incriminou o peticionário ao dizer que foi para
ele que passou as informações que viabilizaram a execução do roubo.
Esse dado é relevante porque, segundo
RODRIGO, a pessoa para quem passou as informações isto é, o
peticionário
recompensou-o depois com cem notebooks, parte
recuperada no decorrer nas investigações.
RODRIGO afirmou em Juízo o que
confere peso ao informe prestado pelo policial civil
que, sim,
incriminou o peticionário, porém com a ressalva de que assim agiu
porque estava apanhando muito.
Trata-se de ressalva vazia, porque,
conforme anotado já na r. sentença condenatório, o laudo de corpo de
delito de fl. 554 não aponta qualquer lesão corporal em RODRIGO.
Há mais a considerar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme acima anotado, RODRIGO, ao
ser interrogado perante a autoridade policial, não mencionou o nome do
peticionário. Limitou-se a afirmar que o indivíduo para quem passara
informações e de quem posteriormente recebeu os cem notebooks era,
verbis, “branco e grande”.
Eis que o peticionário, conforme se vê do
boletim de identificação de fl. 105, é branco e mede 187 cm.
Mera coincidência? Certo que não.
Os elementos de prova, vistos em
contexto, conferem certeza quanto à prática do crime de roubo pelo
peticionário e, mais, quanto a ter ele agido na linha de frente da
empreitada criminosa, conclusão que afasta a pretendida desclassificação
para mera receptação.
O fim último da revisão é evitar erro
judiciário, o que não ocorre quando a solução que se pretende ver
rescindida é dotada de lastro probatório e razoabilidade na interpretação
dos elementos de convicção coligidos aos autos. Aqui, não se há falar
em erro judiciário.
3. Afasto a causa de aumento do
emprego de arma de fogo entendimento no qual, contudo, anoto desde
já, este relator fica vencido.
O
instrumento
utilizado
pelo
peticionário, não se controverte, jamais foi apreendido. Por isso mesmo,
deve ser afastada a causa de aumento de pena relacionada ao emprego de
arma. A não apreensão inviabilizou a aferição da potencialidade lesiva,
imprescindível para o reconhecimento da causa majorante. Nesse
sentido:
Imprescindível
para
a
caracterização
da
qualificadora do art. 157, parágrafo 2o, I, do CP é
a apreensão da arma, para que, submetida a
exame, se possa aquilatar de sua potencialidade.
(TACRIM-SP - AC - Rel. Adauto Suannes -
RT 574/379 e JUTACRIM 75/412).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE
PENA DO ART. 157, § 2o, I, DO CP.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE
FOGO. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
E
AGRAVANTE.
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA. 1. A aplicação da causa de
aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o,
inciso I, do CP somente é possível com a
comprovação, via laudo pericial, da potencialidade lesiva da arma de fogo.
Precedente. 2. Inexiste bis in idem quando o juiz
majora a pena-base com fundamento em uma
condenação e a agrava com esteio em condenação
diversa. Ordem parcialmente deferida (HC
94023,
Relator(a):
Min.
EROS
GRAU,
Segunda
Turma
do
STF,
julgado
em
10/11/2009).
Veja-se que, submetida a arma a exame,
fosse ela identificada como um mero simulacro, fatalmente seria
afastada a causa de aumento, exatamente pela falta de potencialidade.
Não se está a defender que o uso de um
simulacro de arma não seja levado em conta na dosimetria da pena. Ele
deve ser considerado, mas na primeira fase do cálculo, pois demonstra
maior reprovabilidade na conduta de quem faz uso de um simulacro para
cometer o crime, aumentando o temor da vítima ao potencializar a grave
ameaça. Entretanto, como causa de aumento da pena, é de rigor que seja
afastada.
No ponto, como já afirmado, a douta
maioria decide diversamente, pois entende que a comprovação do uso de
arma pode dar-se por outros meios, v.g., pela prova oral e, no caso, a
vítima assegurou que o peticionário utilizou arma de fogo durante a
empreitada.
Assim, em respeito ao entendimento da
maioria deste C. 6o Grupo de Câmaras, a majorante do emprego de arma
fica mantida, valendo anotar que seu afastamento não refletiria nas
penas, porque já aplicada a menor fração de aumento na terceira fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dosimetria.
4. Mantenho o regime prisional fechado,
considerando que a hipótese é mesmo grave.
Tal qual colocado no V. Acórdão
atacado, “o regime prisional fechado fica mantido, pois é compatível
com o crime perpetrado, de particular gravidade roubo praticado por
três agentes, que invadiram prédio da prefeitura municipal e subtraíram
de lá computadores que seriam utilizados no ensino público 234
computadores, acrescento , e para tanto mantiveram as três vítimas
trancadas, sendo necessário o esforço incomum de uma delas para
buscar socorro, após improvisar uma corda pra descer um andar pelo
lado de fora do edifício”.
Regime mais brando, no caso, não
atenderia ao princípio da suficiência.
5. Em sendo assim, por maioria de votos,
CONHECERAM e INDEFERIRAM o pedido revisional, vencido em
parte o relator e a Desembargadora Angélica de Almeida, que deferiam
parcialmente para afastar a majorante do emprego de arma, sem reflexo
nas penas.
Amable Lopez Soto
relator